Tribunal: TJPA
Processo: 0042314-09.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042314-09.2015.8.14.0021

APELANTE: WALISON SANTANA MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da dosimetria. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, além do apelante ter negado a prática do delito, através de depoimento em juízo, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALISON SANTANA MEIRELES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto, por ter incorrido na conduta tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria na segunda fase, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea fixando a pena base aquém do mínimo legal assim como a
redução ou desconsideração da pena de multa
em função da hipossuficiência econômica do réu assistido pela Defensoria Pública
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, “
que o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 10/08/2015, denunciou Walison Santana Meireles e Luiz Carlos da Silva Magalhães, sob a acusação de terem incorrido na prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, por fato ocorrido em 14/07/2015, por volta das 20h:00min, quando os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma branca, uma carteira porta cédulas, um aparelho celular e uma bicicleta da vítima Marlison da Silva Pinho. Fato ocorrido na comarca de Igarapé-Açú (...)”.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, em razão de ter o acusado negado a prática do crime através de depoimento prestado em juízo, não foi reconhecida a referida atenuante, todavia houve o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de vinte e um anos à época dos fatos, contudo, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, com o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela desconsideração ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constatou-se que a referida pena já foi fixada no seu mínimo legal de 10 (dez) dias multa, não havendo que se falar em redução. Portanto, incabível a desconsideração ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024